Tribunal: CARF
Processo: 16682.905950/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.905950/2012-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.827 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Assunto
CIÊNCIA DE DILIGÊNCIA
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar a
devolução dos autos a Unidade de Origem para que dê ciência à Recorrente do resultado da
diligência (art. 23 do Decreto no 70.235/72), e, consequentemente, seja concedido o prazo de 30
(dias) para que se manifeste.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo conselheiro João José Schini Norbiato.

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da Resolução no 3301-001.100, abaixo
reproduzido:
Trata-se de Recurso Voluntário (fls.349a327) interposto pelo Contribuinte, em 20 de
março de 2017, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 1284.167(fls.336a 346),
de 11 de janeiro de 2017, proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) –DRJ/RJO – que decidiu, por unanimidade
de votos julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 3 a 19)
apresentada pelo Contribuinte.
Visando a elucidação do caso e a economia processual adoto e cito o relatório do
referido Acórdão:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.905950/2012-82
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905950/2012-82

Trata o presente processo da análise de declaração de compensação DCOMP –
15379.62627.300608.1.3.042908,na qual o contribuinte solicita crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior do PIS combustíveis, código de receita 6824, período
de apuração 09/2006, no valor de R$ 8.049.238,90.
A autoridade competente exarou o despacho decisório, decidindo não reconhecer o
direito creditório e, consequentemente, não homologar a compensação declarada. A
decisão teve por base o Termo de Verificação Fiscal proferido pela Diort/Demac/RJO,
parte integrante do dossiê formalizado nos autos do processo n° 16682.721045/2012-71.
No referido Termo, a autoridade fiscal relata que o procedimento de diligência realizado
teve por objetivo a análise de diversas declarações de compensação, trabalhadas em
conjunto, abrangendo créditos pleiteados de PIS e COFINS relativos a períodos de
apuração ocorridos em 2004, 2005 e 2006. Após descrever os Termos de Intimação
Fiscal e as respostas fornecidas pelo contribuinte, a autoridade fiscal assim conclui:
“Por tudo acima exposto, fica patente que o contribuinte não apresentou o
conjunto de elementos necessários para aferição dos créditos pleiteados,
apesar de intimado e reintimado, e de diversos pedidos de prorrogações
concedidos.
Desta forma, com base no disposto no artigo 65 da IN RFB n.o 900/2008,
concluímos pelo não reconhecimento dos créditos pleiteados relativos a
todas as DCOMPs enumeradas e a consequente não homologação das
mesmas.”
Cientificada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
alegando, em resumo, que:
• Em pouco mais de 04 meses foi intimada, em um único processo, a promover o
levantamento simultâneo de documentos concernentes a 43 DCOMP's, o
equivalente a 3 anos aproximadamente de processamento e apuração de sua
complexa atividade econômica e que representam três formas distintas de
apuração das contribuições em análise;
• Apesar de não apresentar parte da documentação nos moldes como requerido
pela autoridade, cuidou de apresentar outras provas que, quando analisadas em
conjunto, autorizaram a identificação do crédito perseguido;
• Naquilo que diz respeito ao conteúdo das provas disponibilizadas, a autoridade
fiscal nada opôs em seu desfavor, o que, por si só, revela a ausência de
motivação do despacho que entendeu por rejeitá-los tão somente sob o
argumento de que elas não teriam seguido a forma indicada nas intimações;
• A decisão implicou em manifesto cerceamento do direito de defesa posto que
grande parte das inconsistências arguidas poderiam ter sido supridas desde que
lhe tivesse sido oportunizada a chance de assim proceder;
• A documentação requerida ostenta milhares de informações e linhas, motivo
pelo qual os arquivos são extremamente volumosos, ao ponto de dificultar sua
apresentação perante a Receita. Ao ignorar aludida circunstância e impor
exigências absurdas de serem atendidas na forma e prazos requeridos, a
autoridade fiscal mostrou não só descaso para com a situação impar, como
também para o seu direito de produzir defesa;
• Por tais motivos requer a declaração de nulidade do despacho decisório;
• De modo a facilitar o exercício do seu direito à demonstração do crédito, pede
que, acolhida ou não a preliminar de nulidade, seja o processo desmembrado em
tantos quanto forem as DCOMP's em análise;
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905950/2012-82

• O TIF 1065/2012 confirma o envio dos arquivos requeridos no TIF anterior. No
que diz respeito aos demais itens, a autoridade fiscal anunciou sua remessa pela
contribuinte, ressaltando o grande volume de documentos enviados;
• As retificações das DCTFs e dos DACON's ocorreram em razão da necessidade
de reapuração do PIS e da COFINS, face a Petrobrás ter implantado o "SAP
R_3" (sistema financeiro/contábil);
• Nos 2o, 3o e 4o trimestre de 2005, a retificação da Ficha 13, Linha 13 do
DACON ocorreu paralelamente a linha 02, sendo que a diferença entre as duas
linhas é que interfere na base de cálculo da Cofins;
• Pede seja o julgamento convertido em diligência ou que lhe seja conferido o
prazo de 40 dias para sua apresentação de novos documentos.
Com base em Resolução exarada por esta 17a Turma, o julgamento da
manifestação apresentada foi convertido em diligência para:
“a) com base na documentação apresentada pelo contribuinte, em conjunto
com os demais elementos apresentados no curso do procedimento de análise
das DCOMP’s no processo no 16682.721045/201271, informar se as
alterações efetuadas no DACON encontram respaldo na contabilidade da
empresa;
b) demonstrar a base de cálculo e a contribuição devida e apurar o crédito a
que faz jus o contribuinte.”
Em virtude da diligência acima mencionada foi exarado o despacho de fl.
268/274, após terem sido efetuadas novas intimações ao contribuinte, de onde se podem
extrair os seguintes fundamentos:
“....
A alegação da existência de pagamentos superiores aos valores confessados em
DCTF não justificam por si a existência de crédito líquido e certo em favor do
contribuinte.
Frente à existência de nova apuração do PIS e da COFINS, com fundamento no
caput do Art.170 do Código Tributário Nacional, foi solicitada por esta
Demac/RJO a apresentação de documentos comprobatórios da apuração do PIS
e da COFINS em conformidade com o art. 76 da IN RFB 1.300 na forma de
arquivos digitais, como previsto no art. 11 da Lei 8.218 e na forma estabelecida
pela RFB, qual seja, o ADE no 15 com a redação dada pelo ADE no 25.
...
Os arquivos magnéticos que o artigo acima menciona e que possuem as
informações que demonstram os créditos descontados pelo contribuinte na
apuração do PIS e da COFINS são, no presente caso, os arquivos digitais com
as informações prestadas de acordo com o Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS no 25. de 07 de junho de 2010, que altera a redação original
do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS n° 15, 23 de outubro de
2001. Especialmente os arquivos com as informações preenchidas nos arquivos
especificados nos itens "4.3 Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos
Complementares PIS/COFINS" desse Anexo.
Ressalte-se que os "Arquivos complementares PIS/COFINS" como o próprio
nome indica, indispensáveis à análise de PIS e de COFINS de que essa
diligência trata, foram incluídos na redação do Anexo Único do ADE no 15 de
2001 através da alteração promovida pelo ADE no 25 de 2010.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905950/2012-82

...
No Anexo Único do ADE no 25 de 2010 é que estão as especificações técnicas
que os arquivos digitais solicitados por AFRFB deverão obedecer. Esse anexo
único é que contém as especificações de como devem ser preenchidas as
informações relativas, entre outras, ao Código Situação Tributária (do PIS e da
COFINS), à Alíquota, à Base de Cálculo e ao Valor (do PIS e da COFINS), nos
Arquivos Complementares de PIS/COFINS conforme especificado em seu item
4.10 e seus sub-ítens.
Também é somente nesses arquivos, que se encontram as informações relativas
a se a operação é tributável, isenta ou com alíquota zero, se é com suspensão, se
possui ou não direito a crédito, enfim, informações essenciais para a análise da
procedência do crédito pleiteado.
Portanto, somente a apresentação de arquivos digitais que incluam os Arquivos
Complementares de PIS/COFINS permite que o Fisco audite a apuração desses
tributos.
Assim, não há como considerar que o contribuinte atendeu às intimações para
os períodos de apuração em que entregou os arquivos na forma do ADE n° 15
de 2001 sem a alteração promovida pelo ADE n° 25 de 2010.
Tal entendimento é corroborado pelo Acordão n.o 12-78.782, da 16a Turma da
DRJ-RJO, de 14 de dezembro de 2015, nos autos do processo n.o
16682.720030/2015-39 do mesmo contribuinte.
...”
Conforme consta às fl. 253, o contribuinte tomou ciência em 18/04/2016,
apresentando contra-razões de onde podemos extrair os pontos a seguir:
• Não parece crível que com o passar do tempo, queira a Fiscalização, sem
qualquer razoabilidade, exigir que toda escrituração, realizada, a tempo e modo,
sob o crivo de determinada norma (ADE 15/2001), venha a ser refeita em nova
base (ADE 25/2010), em total desrespeito ao ato jurídico perfeito, redundando,
na prática, em uma indevida e injusta retroatividade da norma;
• Apenas para fins de argumentação, a manutenção dessa conduta importa em
tratamento diferenciado e ilegal, em total arrepio ao ordenamento jurídico, na
medida em que impõe para situações idênticas condutas distintas, a saber: para
aqueles contribuintes que foram fiscalizados antes da entrada em vigor do Ato
Declaratório Executivo Cofis (ADE) no 25 de 2010 tornou-se possível apresentar
o Ato Declaratório Executivo Cofis (ADE) n° 15 de 2001, enquanto que a
situação presente, em razão da fiscalização ter se iniciado após esse prazo, se
impõe à Contribuinte, de forma ilegítima, a obediência a novo regramento sem
que exista qualquer embasamento legal para tanto;
• Logo, não há fundamento legal em exigir para período em que vigorava a ADE
no 15/2001, que a Contribuinte venha apresentar os arquivos digitais no formato
da ADE no 25/2001, cuja vigência, repita-se, operou a partir de 7 de junho de
2010;
• Não é possível manter tal entendimento, fruto de formalismo ilegal, bem como
sendo certo que nos moldes do princípio da verdade material, outras formas de
comprovação do indébito são plenamente admissíveis.
Diante da decisão que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, o
Contribuinte apresentou Recurso Voluntário.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905950/2012-82

É o relatório.
O julgamento foi convertido em diligência pela 1a Turma da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF (Resolução no 3301-001.100), sob os seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do
recurso em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade administrativa intime
à Recorrente para apresentar os arquivos digitais no leiaute do ADE no15/2001 e outros
documentos que a fiscalização entender necessários, bem como, franqueando ao
Contribuinte a apresentação de documentos que considerar indispensáveis para
demonstrar a legitimidade de sua apuração, efetivando a análise das contribuições e do
direito creditório, independentemente da apresentação do ADE no 25/2010. Vencido o
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, que votou pela nulidade do despacho
decisório.
Encerrada a diligência pela Unidade de Origem, foi emitido despacho de
diligência indeferindo, em parte, o pedido de restituição da Recorrente e, consequentemente,
homologando as compensações até o limite do crédito concedido, assim ementado:
ASSUNTO: Pis-COMBUSTÍVEIS REGIME NÃO-CUMULATIVO.
Setembro de 2006
RESTITUIÇÃO: Pagamento indevido ou a maior. Crédito não comprovado. Não se
admite a restituição de crédito que não se comprova existente. Base legal: Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, artigos 117 e 161.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PARCIALMENTE INDEFERIDO.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PARCIALMENTE HOMOLOGADA
É o relatório.

VOTO.
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
1. Exame de Admissibilidade Recursal.
Atendidos os requisitos necessários de admissibilidade exigidos no Decreto no
70.235/72 e na Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF), o Recurso Voluntário deve ser conhecido.
2. Sinopse Fática.
Rememorando brevemente os fatos, o objeto sob litígio circunda a existência ou
não de crédito de PIS/COFINS decorrente do pagamento indevido ou a maior indicado pela
Recorrente em PER/DCOMP, para o encerramento do processo de compensação.
Inicialmente, a homologação não foi concretizada, por ausência de comprovação
da certeza e liquidez do crédito pela Recorrente:
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905950/2012-82

Posteriormente, houve conversão do julgamento em diligência pela DRJ/RJ1 com
os seguintes fins:
Assim sendo, proponho o retorno dos autos à DIORT/DEMAC/RJO para:
a) com base na documentação apresentada pelo contribuinte, em conjunto com os
demais elementos apresentados no curso do procedimento de análise das DCOMP’s no
processo no 16682.721045/2012-71, informar se as alterações efetuadas no DACON
encontram respaldo na contabilidade da empresa;
b) demonstrar a base de cálculo e a contribuição devida e apurar o crédito a que faz jus
o contribuinte;
c) juntar cópia integral da manifestação de inconformidade;
Encerrada a diligência, a existência do crédito indicado pela Recorrente não foi
certificada, dada a incompatibilidade dos documentos ofertados com aqueles exigidos pela
fiscalização, transcrevo trecho do resultado da diligência:
(...)
Portanto, somente a apresentação de arquivos digitais que incluam os Arquivos
Complementares de PIS/COFINS permite que o Fisco audite a apuração desses tributos.
Assim, não há como considerar que o contribuinte atendeu às intimações para os
períodos de apuração em que entregou os arquivos na forma do ADE no 15 de 2001 sem
a alteração promovida pelo ADE no 25 de 2010.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905950/2012-82

Tal entendimento é corroborado pelo Acordão n.o 12-78.782, da 16a Turma da DRJRJO,
de 14 de dezembro de 2015, nos autos do processo n.o 16682.720030/2015-39 do
mesmo contribuinte.
Da Conclusão
Por tudo acima exposto, não foi possível aferir a certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado em face da não apresentação pelo contribuinte dos elementos necessários.
(...)
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário discutindo a formalidade imposta.
Superada pelo CARF a motivação inicial apontada pela DRJ em torno da
obrigatoriedade de entrega dos arquivos digitais nos moldes do ADE no25/2010, o recurso aviado
pela Recorrente foi convertido em diligência para que a Autoridade Fiscal assim procedesse:
Com isto posto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que a autoridade administrativa intime à Recorrente para apresentar os
arquivos digitais no leiaute do ADE no 15/2001 e outros documentos que a fiscalização
entender necessários, bem como, franqueando ao Contribuinte a apresentação de
documentos que considerar indispensáveis para demonstrar a legitimidade de sua
apuração, efetivando a análise das contribuições e do direito creditório,
independentemente da apresentação do ADE no25/2010.
Entregues os documentos e informações, concluiu a Autoridade Fiscal no
despacho de diligência, com fulcro nas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, o que reproduzo:
(...)
DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
9. Diante da análise dos documentos e esclarecimentos apresentados pelo interessado,
em conjunto com as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e
Escriturações Fiscais (ECF e EFD-Contribuições) referentes ao período abrangido pelo
procedimento fiscal, obtidas a partir dos sistemas da RFB, apuraram-se valores que
ensejaram a glosa de crédito tributário, haja vista a não observância apropriada da
legislação tributária então em vigor.
10. Contatou-se que o interessado incorporou à base de cálculo dos créditos passíveis de
dedução do valor devido do PIS créditos não admissíveis por ao menos uma das razões
seguintes:
 Créditos extemporâneos
 Créditos sobre aquisições de fornecedor com inscrição no CNPJ baixada no ato da
emissão da nota fiscal
 Créditos sobre aquisição de serviços incompatíveis
.............................................................................................................................................
CONCLUSÃO
19. Juntaram-se aos autos do presente processo: planilhas que demonstram o recálculo
do valor do Pis consideradas as informações descritas no presente despacho decisório a
respeito dos respectivos créditos; planilhas que demonstram a correlação do tipo de
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905950/2012-82

serviço/equipamento utilizado com a fundamentação da glosa; além de toda a
jurisprudência citada.

(...)
24. Tendo em vista que o valor da glosa proporcional é inferior ao valor do crédito
pleiteado como pagamento a maior, há que se reconhecer o direito creditório
parcialmente.
25. Ante o exposto, com fundamento nos aspectos legais discutidos e no exercício das
atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, previstas no artigo
6o, da Lei n° 10.593/02, e no artigo 2o, da Portaria RFB no 1.453/16, propomos o
DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO do PIS, código de
receita 6824, no período de setembro de 2006, no valor de R$ 4.832.023,90, e a
HOMOLOGAÇÃO DA(S) DECLARAÇÃO(ÕES) DE COMPENSAÇÃO por ventura
vinculadas até o limite do crédito reconhecido.
Do resultado a Recorrente não foi intimada.
3. Necessidade de Nova Conversão do Julgamento em Diligência. Observância de
Princípios Constitucionais.
Sem delongas, entendo imprescindível a ciência pela Recorrente do resultado da
diligência proposta pelo Colegiado, sendo necessário, para tanto, nova conversão do julgamento
em diligência.
Isso porque, resta evidente que a efetiva razão para o não reconhecimento do
crédito decorrente do pagamento indevido ou a maior está sepultada na base de cálculo das
contribuições, que fora alterada pela Autoridade Fiscal por recusa de determinados créditos.
Tais motivos, até então, não foram noticiados à Recorrente.
E para que se assegure o devido processo legal e seja efetivado o corolário
princípio do contraditório e da ampla defesa (inciso LV do art. 5o da CF/881 e art. 2o da Lei no

1 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[omissis]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905950/2012-82

9.784/992), deve-se intimar a Recorrente da resposta da Autoridade Fiscal em atendimento a
diligência determinada por este Órgão.
É o que se observa, inclusive, da leitura do § 3o do art. 18 do Decreto no
70.235/72, in verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
[omissis]
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada
Suprir tal falha impede, portanto, que legítimo direito da Recorrente seja cerceado
bem como, sobrevenha ulterior nulidade da decisão sobre o mérito (inciso II do art. 59 do
Decreto no 70.235/723).
Por essa razão, determino a devolução dos autos a Unidade de Origem para que dê
ciência à Recorrente do resultado da diligência (art. 23 do Decreto no 70.235/72), e,
consequentemente, seja concedido o prazo de 30 (dias) para que se manifeste.
Após o prazo, sejam os autos imediatamente remetidos a este Colegiado para
conclusão do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

2 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
[omissis]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
[omissis]
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;
3 Art. 59. São nulos:
[omissis]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 539
DF CARF MF
Original